Tribunal: TJMT
Processo: 1014579-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014579-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS) – DEFERIMENTO DE PENHORA
ON LINE –
INSUFICIENCIA DO VALOR DO
SEGURO GARANTIA JUDICIAL
INICIALMENTE PRESTADA PELA EMBARGANTE –

PRETENDIDA LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO SEGURO PRESTADO E O DÉBITO ATUALIZADO

– DESACOLHIMENTO – DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EM FASE DEFINITIVA –
POSSIBILIDADE DO BLOQUEIO INTEGRAL DO CRÉDITO

EXEQUENDO –

RECURSO DESPROVIDO.

Se já houve o julgamento do recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução originários, cujo recurso foi desprovido, referida execução passa a ser definitiva.

Exegese da
ratio decidendi
da nova versão do
Tema 677
do STJ, se o
valor do
Seguro Garantia Judicial
inicialmente prestada pela embargante executada para segurança do juízo, já não é mais suficiente para cobrir o valor atualizado do crédito exequendo, irrepreensível a decisão que deferiu a penhora
on line
do débito atualizado.

Sendo definitiva a execução, o bloqueio pode se dar do valor integral do débito, não estando adstrito apenas à diferença entre o valor atual e o da apólice dada em garantia.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
,

contra a decisão singular proferida nos autos dos
Embargos à Execução

n. 1033899-02.2019.8.11.0041 opostos em face da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1010543-12.2018.8.11.0041 ajuizada por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, a qual, levando em consideração que a garantia ofertada pela executada embargante (seguro garantia judicial) de R$83.093,21, é bem inferior ao valor do crédito exequendo(R$121.973,19), atendeu ao petido de ID. n. 108149081 para deferir a penhora de ativos financeiros em conta(s) bancária(s) existente(s) em nome da parte executada agravante, determinando que o valor bloqueado permanecesse depositado em juízo, ficando o levantamento condicionado à hipótese do inciso IV do art.520 do CPC/15.

Narra o recorrente que a agravada ajuizou
execução de título extrajudicial
, através da qual pretendia o recebimento de R$53.168,84, de maneira que, citada, a agravante opôs embargos à execução (Proc. n. 1033899-02.2019.8.11.0041) recebido com efeito suspensivo, após provimento de Agravo de Instrumento (n. 1012746-36.2019.8.11.0000).

Relata que, no entanto, os embargos em questão foram julgados improcedentes, tendo interposto recurso de Apelação que, nos termos do 1.012 do CPC/15 e por força do decidido no Agravo de Instrumento n. 1023033-53.2022.8.11.0000, foi recebido (o apelo) com efeito suspensivo.

Anota que, após o julgamento do apelo interposto nos embargos, o juízo singular determinou a intimação da exequente para se manifestar nos autos executivos, a qual, então, juntou àqueles autos o cálculo do valor atualizado do débito exequendo, pugnando pela penhora
on line
.

Registra que, instada, a executada agravante peticionou nos autos alertando o magistrado que o débito estava garantido por seguro desde julho/2019 e que, nos termos do acórdão proferido no Agravo n. 1023033-53.2022.8.11.0000, a execução deveria prosseguir segundo o regime da execução provisória de que trata o art.520 do CPC/15, ou seja, os atos expropriatórios poderiam prosseguir somente até a penhora, sendo, após isso, necessária a
“caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”
.

Inconformada, alega que a decisão agravada se mostra temerária e contrária a jurisprudência pátria, haja vista que uma vez admitida a prestação de “seguro garantia judicial”, o débito foi objeto de garantia via seguro, não havendo espaço para não aceitação dessa segurança pelo credor.

Salienta que, na data em que o seguro foi prestado, o valor era muito superior ao da importância executada, de modo que a garantia foi sim suficiente.

Alega que sendo a decisão agravada proferida anos depois da garantia realizada no processo, a melhor e menos gravosa forma de se resolver a questão seria a intimação da executada para complementar a importância da apólice de seguro e não simplesmente rejeitar a garantia que foi corretamente realizada na data de sua efetivação.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, requerendo, no mérito recursal, a reforma da decisão agravada a fim de determinar o desbloqueio das contas da executada agravante e que o processo de execução permaneça sem andamento processual, uma vez que o débito se encontra garantido desde julho/2019, devendo eventual execução da garantia de seguro judicial ocorrer somente mediante comprovação nos autos da prestação, pela credora exequente, de caução idônea a suficiente arbitrada pelo magistrado.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 173564692, da lavra do Í. Des. Sebastião de Moraes Filho, em substituição legal dessa Relatora.

Contrarrazões no ID. n. 175994185, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ficou decido por esta C. Câmara nos autos do AI n. 1023033-53.2022.8.11.0000 que admitiu o recebimento da apelação interposta nos
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041,
“eventual prosseguimento do feito executivo”
, deveria se dar
“segundo o regime da execução provisória de que trata o art.520 do CPC/15,
até o julgamento do apelo
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução originários.”

Entendeu-se, na ocasião, que por força do disposto no §2º do art.1.012 do CPC/15, inaplicável a regra da Súmula 317 do STJ àqueles casos em que o efeito suspensivo foi deferido na fase inicial dos Embargos à Execução e não revogado expressamente pelo juízo singular no momento da prolação da sentença de improcedência, de modo que a cobrança do crédito exequendo deveria ser processada pelo rito da execução provisória, nos termos do art.520 do mesmo Código, até o julgamento do apelo.

Ocorre que ao julgar o mencionado recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041, esta C. Câmara negou-lhe provimento, fazendo desaparecer o limite imposto pelo acórdão proferido no
AI n. 1023033-53.2022.8.11.0000 para o início da execução definitiva.

Aliás, importante frisar que o citado aresto proferido no AI n.
1023033-53.2022.8.11.0000 – no qual se estipulou o limite para a execução provisória – transitou em julgado em 15/02/2023 (ID. n. 158363669), encontrando-se, pois, preclusa a matéria, na forma do art.505 do CPC/15.

Vale também ressaltar que contra o v. acórdão proferido que desproveu o apelo interposto contra a sentença de improcedência dos
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041 foi interposto Recurso Especial.

Porém, além de não ter requerido, na ocasião, a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso excepcional na forma do parágrafo único do art.995 do CPC/15, já houve o juízo prelibatório de admissibilidade negativo, através de decisão da d. Vice-presidência dessa Corte.

Já no que diz respeito à alegada suficiência do
seguro garantia judicial
prestado pela ora agravante por ocasião da oposição dos
Embargos à Execução
n. 1033899-02.2019.8.11.0041 para fins de segurança do juízo, tenho que razão não assiste à recorrente.

Com efeito, ao julgar o REsp n. 1.820.963/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ reviu a tese paradigma do Tema 677, que, para fins do art.927 do CPC/15, passou a ter a seguinte redação:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Todavia, para o caso dos autos, mais importante que a tese em si, foi a
ratio decidindi
de que se valeu o voto condutor do aresto paradigma, qual seja, a insuficiência do valor inicialmente depositado em juízo pelo executado embargante, para a segurança do juízo. Senão vejamos o motivo exposto para o realinhamento da tese paradigma:

“[...]

22. Assim, em suma, não se pode atribuir o efeito liberatório do devedor por causa do depósito de valores para garantia do juízo, com vistas à discussão do crédito postulado pelo credor, nem ao depósito derivado da penhora de ativos financeiros, porque não se tratam de pagamento com
animus solvendi
.

23. Aliás, entendimento em sentido diverso teria o nefasto condão de estimular a perpetuidade da execução, porquanto, uma vez ultrapassado o prazo para o pagamento da dívida – com isenção de multa e honorários advocatícios, no cumprimento de sentença judicial (art. 523 do CPC/15), ou com o pagamento dos honorários pela metade, na execução de título extrajudicial (art. 827 do CPC) – a menor ou maior duração do processo executivo em nada influenciaria o valor final do débito, se sua atualização (lato sensu) ocorresse apenas mediante o pagamento dos juros remuneratórios e da correção monetária, devidos por força do contrato de depósito mantido com a instituição financeira.

24. Outrossim, para além de eximir o devedor das consequências do atraso no pagamento, isso implicaria prejuízo ao credor, na medida em que a remuneração do valor depositado em conta bancária judicial se dá, regra geral, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, os quais, pela experiência comum, são consideravelmente inferiores aos índices utilizados para a compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.

25. Veja-se, ainda, que isso poderia resultar em uma discrepância na evolução do débito exequendo a depender da natureza do bem penhorado e depositado judicialmente, quer se trate de dinheiro em depósitos ou aplicações financeiras (art. 835, I, do CPC), quer se trate de outro bem qualquer. Com efeito, quando há penhora de bens que exijam a passagem pela fase de alienação judicial, não se costuma questionar acerca da atualização da dívida segundo os critérios dispostos no título executivo, até a integral satisfação do crédito, com a entrega ao credor dos valores obtidos em leilão. Não obstante, ao se admitir a isenção do devedor do pagamento dos encargos da mora após o bloqueio e transferência de ativos financeiros seus para conta vinculada ao juízo da execução, culmina-se por tornar essa espécie de penhora – considerada pela Lei como prioritária – mais prejudicial ao interesse do credor se comparada com a penhora de outros bens de menor liquidez (por exemplo, imóveis), o que não pode ser tolerado.”

Significa isso dizer que o decurso do tempo é implacável.

Ou seja, com o passar do tempo, o valor do seguro garantia inicialmente prestado pela executada já está defasado por força da própria inflação, e dos demais consectários lógicos de mora que avolumam inevitavelmente o
quantum debeatur
ora exequendo.

Nesse viés, como bem frisou o magistrado singular, devido ao transcurso do tempo, o valor exequendo atingiu atualmente R$121.973,19, conforme cálculo de ID. n. 108149081 – enquanto o valor máximo segurado pela parte executada é de R$83.093,21.

Assim, considerando que o óbice que estendia o processamento da sentença de improcedência dos embargos à execução como execução provisória – isto é, o julgamento do apelo – já está superado, como detalhadamente explicado acima, não mais subsistem quaisquer razões para impedir o bloqueio de todo o valor atualizado do débito via SISBAJUD.

Ademais, na própria decisão agravada o juízo singular estabelece que
“permanecer depositado em juízo até o julgamento do Recurso interposto nos Embargos à Execução - PJe nº 103389902.2019.8.11.0041, ou ainda, que o levantamento fica condicionado à hipótese prevista no inciso IV do artigo 520 do CPC, conforme determina a decisão liminar recursal anexada no id 103992622.”
(ID. n. 173033675 - Pág. 3)

Ou seja, o levantamento do valor bloqueado está condicionado à prévia prestação de caução, não havendo qualquer risco de lesão grave para a executada agravante, porto que, ao que tudo indica, o juízo de origem resolveu aguardar o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida nos autos dos
Embargos à Execução
n. 103389902.2019.8.11.0041.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023